Tribunal: TJDFT
Processo: 0011150-18.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011150-18.2014.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO VALENTINO DANTAS GUIMARÃES RECORRIDA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. RECONHECIDAS EM AÇÃO TRABALHISTA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. COISA JULGADA. DECADÊNCIA. AFASTADAS. DIREITO A REVISÃO. RECONHECIDO. VALORES. CORRETOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matéria de ordem pública podem ser argüidas em qualquer grau de jurisdição, assim, não há que se falar em inovação recursal quando o apelante suscita coisa julgada ou decadência do direito. Preliminar afastada. 2. Os limites subjetivos da coisa julgada definem os sujeitos alcançados pela imutabilidade da decisão judicial, entretanto, não se pode confundir com a possibilidade da decisão judicial alcançar terceiros. Afastada preliminar. 3. A súmula 291/STJ estabelece a prescrição quinquenal nos casos de cobrança de complementação de aposentadoria. 4. O STJ pacificou entendimento de que não há que se falar em prescrição do fundo de direito nessas ações de cobrança por se tratar de obrigação de trato sucessivo. 5. No caso em análise, o termo inicial para prescrição considera a data em que surge a pretensão de incorporar valores referentes as horas extras, o que ocorrera com o trânsito em julgado do processo trabalhista. Proposta ação no prazo quinquenal, não há que se falar em prescrição. 6. O autor teve reconhecido o direito em perceber valores referentes as horas extras trabalhadas em ação trabalhista, a partir desse momento, nasce ao autor da pretensão de ter sua complementação de aposentadoria, bem como nasce o direito da administradora em perceber os valores devidos como contribuição. 7. Reconhecida na sentença o direito a dedução dessas quantias, não há que se falar em reforma da sentença para afastar o direito de revisão pelo autor. 8. Orientação Jurisprudencial do TST milita no sentido de que as horas extras integram a remuneração do empregado para cálculo da complementação de aposentadoria (18. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL. (redação do item I alterada em decorrência do julgamento dos processos TST-IUJ E-ED-RR-301900-52.2005.5.09.0661 e ERR 119900-56.1999.5.04.0751) - Res. 175/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011). 9. Ademais, o Regulamento do Plano de Benefícios estabelece que tais valores incidem sobre o salário de participação e em consequência lógica ao salário real de benefício, sendo, portanto, dever da ré realizar a revisão do benefício; tanto no benefício principal quanto no benefício especial temporário. 10. Para fixação dos honorários advocatícios, o magistrado deverá ponderar sobre o zelo do profissional, o local da prestação do serviço e o tempo do trabalho. No caso em tela, o juízo a quo fixou o mínimo estabelecido em lei, não sendo possível sua redução. 11. Afastadas as preliminares de inovação recursal, coisa julgada e decadência do direito. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 336 do mesmo diploma legal, ao entender que houve inovação recursal por parte da recorrida, que só alegou a questão da necessidade de recomposição da reserva matemática em sede de apelação; Aduz, ainda, que o REsp 1.312.736, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, não se aplica ao presente caso, uma vez que não pode ser responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no que tange à invocada ofensa ao artigo 336 do Código Adjetivo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) Matéria de ordem pública podem ser argüidas em qualquer grau de jurisdição, assim, não há que se falar em inovação recursal quando o apelante suscita coisa julgada ou decadência do direito. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “(...) 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/03/2021). A mesma sorte colhe o especial quanto à tese de inaplicabilidade do REsp 1.312.736 à hipótese dos autos, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “(...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante” (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Ainda sobre o tema, veja-se a decisão monocrática proferida no Resp 1906739, da relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/6/2021. Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030